Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-56.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-56.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: IVA SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEANDRO FAGUNDES SARNO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Iguaí contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença que condenou o Município ao pagamento do salário de dezembro e do 13º salário do ano de 2012, com correção monetária e juros de mora, e rejeitou o pedido de danos morais. O embargante alega omissão e contradição no enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa, bem como requer atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Iguaí contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento das verbas remuneratórias referentes ao mês de dezembro e ao 13º salário do ano de 2012, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de indeferir o pleito de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, requerendo, ainda, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de maneira adequada e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar que o julgamento antecipado da lide era cabível diante da inexistência de pedido específico de produção de provas e da natureza essencialmente documental da matéria discutida.

4. A decisão ressaltou que competia ao réu o ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não foi feito, resultando na preclusão da oportunidade de instrução.

5. Não se verifica contradição interna, uma vez que a negativa de produção probatória decorreu do não cumprimento do encargo probatório pela parte ré, e não de eventual vedação genérica à instrução.

6. Inadmissível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, diante da inexistência dos vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. É legítima a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa quando a prova necessária à solução da controvérsia é exclusivamente documental e não foi apresentada no momento processual oportuno, acarretando a preclusão.

2. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos apresentados pelas partes não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão do julgado.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I; 373, II; 434; 489, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa de precedentes vinculantes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

800
0542
-
56
.20
1
7
.805.
0
102
, em que é embargante MUNICÍPIO DE IGUAÍ

e embargado

IVÃ SILVA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
R
EJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator